Tribunal: STJ
Processo: 4091310-45.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205417 - MG (2025/0107076-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE VAGAS EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no qual se pleiteava a revogação da prisão
domiciliar do apenado, concedida em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional
adequado ao regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de vaga em estabelecimento prisional
adequado ao regime semiaberto autoriza a concessão de prisão domiciliar ao apenado, conforme
a Súmula Vinculante n. 56 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 993, fixou que a concessão de
prisão domiciliar deve ser precedida das providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS, como
a saída antecipada de outro sentenciado e a liberdade monitorada eletronicamente.
4. O acórdão impugnado destoa do entendimento do STJ, devendo ser mantida a decisão que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público Estadual, uma vez que, antes de se deferir
a prisão domiciliar, faz-se necessário seguir os critérios estabelecidos no RE n. 641.320/RS,
providência não observada pelas instâncias de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"A ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime
Tese de julgamento:
semiaberto não autoriza a concessão imediata de prisão domiciliar, devendo ser precedida das
providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS, conforme a Súmula Vinculante n. 56 do STF.".
Súmula Vinculante n. 56 do STF; RE n. 641.320/RS.
Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.710.674/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 922.356/MG, Rel. Min. Og
3/9/2018
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg na Rcl n. 48.571/SC, Rel. Min.
31/3/2025
Documento eletrônico VDA50196728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: b4af5139-9e56-4218-8afb-8d3227f62749

Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 953.702
19/3/2025
/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de
; STJ, REsp n. 2.072.917/RS, Rel. Min.
25/2/2025
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
.
25/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: b4af5139-9e56-4218-8afb-8d3227f62749

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205417 - MG (2025/0107076-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE VAGAS EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no qual se pleiteava a revogação da prisão
domiciliar do apenado, concedida em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional
adequado ao regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de vaga em estabelecimento prisional
adequado ao regime semiaberto autoriza a concessão de prisão domiciliar ao apenado, conforme
a Súmula Vinculante n. 56 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 993, fixou que a concessão de
prisão domiciliar deve ser precedida das providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS, como
a saída antecipada de outro sentenciado e a liberdade monitorada eletronicamente.
4. O acórdão impugnado destoa do entendimento do STJ, devendo ser mantida a decisão que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público Estadual, uma vez que, antes de se deferir
a prisão domiciliar, faz-se necessário seguir os critérios estabelecidos no RE n. 641.320/RS,
providência não observada pelas instâncias de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49230416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 008cf700-3257-4ac0-a399-b66b535d2c20

"A ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime
Tese de julgamento:
semiaberto não autoriza a concessão imediata de prisão domiciliar, devendo ser precedida das
providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS, conforme a Súmula Vinculante n. 56 do STF.".
Súmula Vinculante n. 56 do STF; RE n. 641.320/RS.
Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.710.674/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 922.356/MG, Rel. Min. Og
3/9/2018
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg na Rcl n. 48.571/SC, Rel. Min.
31/3/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 953.702
19/3/2025
/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de
; STJ, REsp n. 2.072.917/RS, Rel. Min.
25/2/2025
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
.
25/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
IGOR ALVES DE OLIVEIRA
decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais.
Em suas razões, o agravante sustenta contrariedade à Súmula Vinculante n. 56/STF,
pois o Juízo de origem registrou expressamente a inexistência de vagas em estabelecimento
prisional compatível com o regime semiaberto. Aduz que sua inclusão em regime semiaberto
harmonizado foi devidamente fundamentada, especialmente diante da inércia do Estado em
disponibilizar tornozeleira eletrônica e da precariedade estrutural da prisão local.
Afirma que "[condicionar] a concessão da prisão domiciliar à prévia liberação de
vaga mediante saída antecipada de outro apenado em regime semiaberto, com menor saldo de
pena a cumprir, como estabelecido na decisão ora impugnada, transfere ao condenado o ônus de
uma providência que compete unicamente ao Estado. Ressalte-se, ainda, que sequer foi
demonstrada a existência de outro apenado com tal perfil nos autos." (e-STJ, fl. 284).
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos
do acórdão proferido pelo Tribunal Estadual, que manteve a prisão domiciliar ante a ausência de
vagas no regime semiaberto.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços defensivos, a irresignação não merece prosperar.
Na hipótese, o acórdão estadual manteve a prisão domiciliar concedida ao apenado
pelo Juízo da Execução sob os seguintes fundamentos:

Documento eletrônico VDA49230416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 008cf700-3257-4ac0-a399-b66b535d2c20

"Cuida-se de Agravo em Execução interposto em face da decisão que concedeu a
prisão domiciliar antecipada, mediante a condição de algumas condições específicas,
entre elas a monitoração eletrônica.
Como se depreende dos autos, o agravado foi condenado pelos crimes de furto e
roubo, à pena total de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em
regime inicialmente fechado.
Após cumprir os requisitos exigidos, obteve a progressão para o semiaberto, e diante
da superlotação do presídio e precariedade da custódia, lhe foi concedida a prisão
domiciliar, contra o que ora se insurge o il. Representante Ministerial.
Todavia, sem razão o Órgão Ministerial, haja vista que a concessão antecipada da
prisão domiciliar,
, é razoável em face da superlotação prisional.
in casu
Pois bem.
Foram aplicadas algumas condições, quais sejam:
[...]
Destarte, conforme se observa da decisão agravada, o Estado não disponibilizou vaga
para que o sentenciado se mantenha no regime semiaberto e cumpra sua reprimenda,
como de direito.
Conforme cediço, o Estado, há muito tempo, não se aparelha, adequadamente, para
atender a Lei de Execuções Penais, deixando a cargo do Poder Judiciário remediar
tais questões, causado insegurança jurídica e igualmente, atentando contra a
Constituição Federal, em seu art. 1o, inciso III, no quesito dignidade da pessoa
humana.
Nesse aspecto, com o cumprimento de forma regular pelo sentenciado de parte de sua
reprimenda no regime fixado na sentença, e atingindo os requisitos objetivos e
subjetivos previstos na LEP para progressão do seu regime prisional, tem-se que
configura constrangimento ilegal impedi-lo de gozar desse direito por ineficiência do
Estado que não se desincumbiu de seu dever, qual seja:
DISPONIBILIZAR
VAGA
EM
PRESÍDIO
ADEQUADO
PARA
O
SENTENCIADO
PROGREDIDO
DO
REGIME
FECHADO
PARA
O
SEMIABERTO CUMPRIR SUA PENA CONFORME PREVISTO O ART. 112 DA
LEI 7.210/84.
Nesse contexto, de acordo com a Nova Súmula vinculante no 56 do STF: 'A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados
no RE 641.320/RS'.
Assim, o MM. Magistrado 'a quo' agiu acertadamente, ao conceder antecipadamente
ao sentenciado a prisão domiciliar, em respeito aos reclamos do Direito a que este faz
jus.
[...]
Destarte, não havendo disponibilização de estabelecimento prisional adequado para
aqueles que cumprem pena no regime semiaberto, deve o Magistrado extrapolar o
previsto em lei e conceder o benefício da prisão domiciliar, para atender ao princípio
maior insculpido no art. 1o, inciso, III, de nossa Constituição Federal, ao qual, as
demais Leis devem se dobrar." (e-STJ, fls. 192-196).

A Suprema Corte editou a Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual "a falta de vagas
em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso,
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS".
Documento eletrônico VDA49230416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 008cf700-3257-4ac0-a399-b66b535d2c20

Os parâmetros mencionados na citada súmula são: a) a falta de estabelecimento
penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b)
os Juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes
semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis
estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto),
casa de albergado ou estabelecimento adequado – regime aberto – (art. 33, § 1o, alíneas "b" e
"c"); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de
sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso
que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento
de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até
que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar
ao sentenciado.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.710.674/MG, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 993), da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim
delimitou a controvérsia: "(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira
opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS". Assentou a Terceira
Seção, por decisão unânime, a seguinte tese:

"A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado
para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da
prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é
imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências
estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada
de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os
reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada
ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de
vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos
sentenciados em regime aberto."

Confira-se a ementa do acórdão no REsp n. 1.710.674/MG:

"RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
PRISÃO
DOMICILIAR,
QUANDO
INEXISTENTE VAGA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
ADEQUADO AO EXECUTADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL
COMPATÍVEL COM O PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DO NOVO
ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO JULGAMENTO DO RE 641.320/RS.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.
Documento eletrônico VDA49230416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 008cf700-3257-4ac0-a399-b66b535d2c20

2. Delimitação da controvérsia: '(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar,
como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320
/RS'.
3. TESE: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional
determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do
benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é
imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências
estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada
de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os
reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada
ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de
vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos
sentenciados em regime aberto.
4. Ao examinar a questão do cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese
de não existir vaga em estabelecimento adequado ao regime em que está
efetivamente enquadrado o reeducando, por ocasião do julgamento do RE 641.320
/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou que 'A falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso' e que 'Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos
destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais
regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia
agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento
adequado' (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas 'b' e 'c')'. Concluiu, ainda, que, na
ausência de vagas ou estabelecimento prisional adequado na localidade, o julgador
deve buscar aplicar as seguintes alternativas, em ordem de preferência:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente
ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que
progride ao regime aberto. Observou, entretanto, que, até que sejam estruturadas as
medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao
sentenciado e que a adoção de uma solução alternativa não é um direito do
condenado.
5. Somente se considera a utilização da prisão domiciliar pouco efetiva, como
alternativa à ausência de vagas no regime adequado, quando ela restringe totalmente
o direito do executado de deixar a residência, não permitindo, assim, o exercício de
trabalho externo, ou quando, estando o reeducando no regime aberto, a prisão
domiciliar puder ser substituída pelo cumprimento de penas alternativas e/ou estudo.
Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao
sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no regime específico ou
quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que
cumpre pena.
6. Não há ilegalidade na imposição da prisão domiciliar, mesmo a pura e simples em
que o executado não tem direito de deixar a residência em momento algum, em
hipóteses não elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, máxime quando não
houver vagas suficientes para acomodar o preso no regime de cumprimento de pena
adequado, tampouco estabelecimento prisional similar, e não for possível, no caso
concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas no RE n. 641.320/RS.
7. CASO CONCRETO: Situação em que o reeducando cumpria pena em regime
semiaberto e obtivera, do Tribunal de Justiça, o direito de cumpri-la em prisão
domiciliar, nas condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. Entretanto, após a
afetação do presente recurso especial, obteve progressão de regime para o aberto e,
Documento eletrônico VDA49230416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 008cf700-3257-4ac0-a399-b66b535d2c20

atualmente, cumpre pena em prisão domiciliar na qual deve permanecer nos
domingos (com permissão para comparecimento a eventual culto religioso matutino)
e feriados, assim como nos dias úteis no horário compreendido entre as 19 horas até
as 6 horas do dia seguinte, além de cumprir outras restrições.
8. Recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais provido, em
parte, apenas para determinar ao Juízo da Execução que examine a possibilidade e
conveniência de, no caso concreto e observadas as características subjetivas do réu,
bem como seu comportamento ao longo do cumprimento da pena, além de todos os
requisitos legais, converter o restante da pena a ser cumprida pelo executado, no
regime aberto, em pena restritiva de direitos ou estudo, em atenção ao entendimento
exarado no RE 641.320/RS." (DJe
).
3/9/2018

Nesse contexto, concluo que o acórdão estadual se encontra em dissonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser mantida a decisão que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público Estadual. Dessarte, antes de se deferir a prisão domiciliar,
faz-se necessário seguir os critérios indicados no RE n. 641.320/RS, providência essa não
observada pelas instâncias originárias.
Sobre a matéria, anotem-se os recentes julgados:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.
993.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
CONSTATADA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
corpus
conhecimento da impetração.
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
pois a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema n. 993 dos recursos
repetitivos, fixou a seguinte tese: 'A inexistência de estabelecimento penal adequado
ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a
concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da
Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida
das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i)
saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se,
assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em
prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de
direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.'
3. O acórdão impugnado não destoa do entendimento desta Corte Superior de que a
inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado não autoriza a imediata
liberação do apenado para a prisão domiciliar, sendo imprescindível que tal medida
seja precedida das providências previstas no julgamento do RE n. 641.320/RS,
conforme determina a Súmula Vinculante n. 56.
4. Para infirmar a razão de decidir do acórdão impugnado seria necessário o reexame
do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido."
Documento eletrônico VDA49230416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 008cf700-3257-4ac0-a399-b66b535d2c20

(AgRg no HC n. 922.356/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
EXECUÇÃO
DEFINITIVA.
SEMIABERTO.
ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE JULGADO DO STJ QUE DETERMINOU A
COLOCAÇÃO DO APENADO EM REGIME SEMIABERTO, OU, EM CASO DE
FALTA
DE
VAGAS,
EM
PRISÃO
DOMICILIAR
MONITORADA.
INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. SUPOSTA SUPERLOTAÇÃO QUE
NÃO ASSEGURA O DIREITO DO CONDENADO À PROGRESSÃO
ANTECIPADA DE REGIME SEM A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS
TRAÇADOS NO RE 641.320/RS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há como se conhecer de reclamação se a própria defesa do reclamante admite
que a autoridade reclamada (
, o Juízo de Execução) deu cumprimento ao
in casu
comando emanado desta Corte, promovendo a alocação do apenado no espaço
destinado aos executados que cumprem pena no regime semiaberto.
2. Não existindo descumprimento de decisão judicial emanada desta Corte
identificável em um juízo perfunctório, a reclamação não preenche todos os
requisitos processuais necessários para o seu conhecimento, carecendo de interesse
processual, na modalidade 'adequação', o que autoriza a sua extinção sem resolução
de mérito.
3. Ainda que assim não fosse, eventual superlotação superveniente no presídio em
que está alocado o executado não lhe garante a colocação em prisão domiciliar, nem
tampouco a progressão antecipada de regime, se há presos que cumprem pena há
mais tempo, cuja progressão de regime está cronologicamente mais próxima.
4. De se lembrar que, secundando a orientação posta no RE n. 641.320/RS, a Terceira
Seção desta Corte julgou o Tema Repetitivo n. 993 (REsp n. 1.710.674/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
22/8/2018
), no qual foi fixada a tese de que 'A inexistência de estabelecimento penal
3/9/2018
adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza
a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da
Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida
das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i)
saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se,
assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em
prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de
direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto'.
Nessa linha, a falta de vagas no regime semiaberto não autoriza automaticamente a
concessão de prisão domiciliar, devendo-se antes adotar as medidas acima propostas,
a fim de se evitar prejuízo aos executados que já estão, há mais tempo, cumprindo
pena em determinado regime e que devem ser beneficiados, prioritariamente, com a
saída antecipada.
5. Situação em que tanto a cópia da Portaria n. 02, de
, editada pelo Juízo
10/05/2024
de Execução com o objetivo de sanar o problema da superlotação temporária de
presos masculinos que cumprem pena no regime semiaberto na Penitenciária de Itajaí
/SC, quanto as informações prestadas deixam claro que a autoridade reclamada vem
seguindo à letra os parâmetros postos no RE n. 641.320/RS.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg na Rcl n. 48.571/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025
Documento eletrônico VDA49230416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 008cf700-3257-4ac0-a399-b66b535d2c20

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE VAGA EM REGIME SEMIABERTO.
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 56 STF. INOCORRÊNCIA. Agravo
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se pleiteia a concessão de prisão domiciliar ao agravante, em razão da
ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de vaga em
estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto autoriza a concessão de
prisão domiciliar ao apenado, conforme a Súmula Vinculante n. 56 do STF.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula Vinculante n. 56 do STF, que
estabelece que a falta de vagas não autoriza a manutenção do preso em regime mais
gravoso, devendo-se observar os parâmetros do RE 641.320/RS.
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 993, fixou que a
concessão de prisão domiciliar deve ser precedida das providências estabelecidas no
RE 641.320/RS, como a saída antecipada de outro sentenciado e a liberdade
monitorada eletronicamente.
5. O acórdão impugnado não destoa do entendimento do STJ, sendo necessário o
cumprimento das providências previstas antes da concessão de prisão domiciliar.
6. O reexame do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do
,
habeas corpus
não havendo manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 'A ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao
regime semiaberto não autoriza a concessão imediata de prisão domiciliar, devendo
ser precedida das providências estabelecidas no RE 641.320/RS, conforme a Súmula
Vinculante n. 56 do STF'.
Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante n. 56 do STF; RE 641.320/RS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.710.674/MG, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 3.9.2018; STJ, AgRg no HC n. 785.131
/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17.3.2023; STJ, AgRg no HC
n. 780.571/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16.3.2023."
(AgRg no HC n. 953.702/MG, de minha relatoria, julgado em
, DJEN de
12/2/2025
.)
25/2/2025

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA SEMIABERTO.
AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. PRISÃO
DOMICILIAR CONCEDIDA. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS
FIXADAS PELO STF NO RE 641.320/RS E PELA SÚMULA VINCULANTE N.
56. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local que manteve a decisão de concessão
de prisão domiciliar ao apenado em razão da ausência de estabelecimento prisional
compatível para cumprimento do regime semiaberto. O apenado, condenado a 33
anos, 6 meses e 3 dias de reclusão por diversos crimes, obteve progressão de regime
e foi incluído no sistema de monitoramento eletrônico, com fundamento nos
Documento eletrônico VDA49230416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 008cf700-3257-4ac0-a399-b66b535d2c20

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como na Súmula Vinculante n.
56 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão de prisão domiciliar,
diante da ausência de vagas em regime semiaberto, obedeceu às providências
previstas pelo STF no RE 641.320/RS e pela Súmula Vinculante n. 56; e (ii)
determinar se, no caso concreto, a decisão recorrida contrariou a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 641.320/RS, fixou que a ausência de
vagas em regime compatível não autoriza a concessão imediata de prisão domiciliar,
devendo ser observadas, prioritariamente, alternativas como: (i) saída antecipada de
outro sentenciado para abrir vaga; (ii) monitoramento eletrônico para sentenciados
em regime domiciliar; e (iii) aplicação de penas restritivas de direitos e/ou estudo em
regime aberto.
4. A Súmula Vinculante n. 56 reflete esse entendimento, exigindo que a concessão de
prisão domiciliar seja precedida das medidas estruturantes determinadas pelo STF no
referido recurso extraordinário.
5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 993 (REsp
1.710.674/MG), reafirmou a obrigatoriedade de adoção dessas providências antes de
deferir o benefício da prisão domiciliar.
6. No caso em análise, constatou-se que o acórdão recorrido não observou as etapas
fixadas pelo STF e pelo STJ, uma vez que a concessão imediata da prisão domiciliar
ao apenado não foi precedida da tentativa de implementar as alternativas previstas.
7. O entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência consolidada nesta
Corte Superior, que condiciona a concessão de prisão domiciliar à demonstração
concreta de inviabilidade de adoção das medidas escalonadas previstas no RE
641.320/RS.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
(REsp n. 2.072.917/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 008cf700-3257-4ac0-a399-b66b535d2c20

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.205.417 / MG
Número Registro: 2025/0107076-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00111466620188130035 0035170092387 0702181023566 10035180011146 10035180011146001
10035180011146002 111466620188130035 35170092387 40913104520248130000 702181023566
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: IGOR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50167114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: b255ad3b-cab7-46ff-8db2-10edf11bb6b1

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: b255ad3b-cab7-46ff-8db2-10edf11bb6b1